Tribunal: STF
Processo: HC 206997
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jean Carlos Rolon Pelozi, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 695.196/MS.
    Narram os autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e IV, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 244 da Lei 9.069/1990.
    Sustenta, em síntese, o impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois padecem de nulidade atos judiciais praticados na marcha processual.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para suspender a audiência de instrução até que se resolva em definitivo a alegada nulidade. 
    Examinados os autos, decido.
    Eis o teor da decisão impugnada:
    “A concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Este pode até ser admitido; aquela, ao revés, não se evidencia estreme de dúvidas, notadamente porque, quanto à insurgência relacionada à oposição ao julgamento virtual, o Tribunal a quo deixou assente que houve preclusão temporal, pois, ao impetrar o writ originário, a Defesa não se opôs ao julgamento virtual, vindo a se manifestar após o prazo de 5 (cinco) dias úteis previstos no Provimento n. 411/2020, do Conselho Superior da Magistratura (fl. 23). 
    Quanto ao mais, o Tribunal de origem destacou que o Paciente foi devidamente citado no dia 17/04/2021, "e não na data de 05.05.2021 como quer a defesa" (fl. 26), e que, ultrapassado o prazo legal, sem a apresentação de defesa escrita, "[...] a serventia, no dia 06.05.2021, atendendo a determinação judicial constante no despacho de recebimento da denúncia, a saber, 'não sendo apresentada resposta no prazo ou se não constituir defensor, fica nomeada a Defensoria Pública para oferecê-la', encaminhou os autos ao mencionado órgão de assistência jurídica atuante na comarca que, por sua vez, ofereceu a resposta à acusação no dia 11.05.2021" (fl. 27; grifos diversos do original). 
    Aquele Sodalício assinalou, ainda, que a primeira manifestação do Impetrante ocorreu no dia 12/05/2021, e que, à época, "não foi anexado o instrumento procuratório, o que somente foi efetivado no dia 31.05.2021, circunstância esta que, aliada às alhures mencionadas, evidenciam a desassistência e justificam, com o escoamento in albis do prazo, a nomeação da Defensoria Pública" (fl. 27; grifos diversos do original), fundamentação que, em juízo de cognição sumária, não se mostra ilegal ou desarrazoada. 
    Ademais, o Tribunal a quo deixou assente a ausência de demonstração de prejuízo pela Defesa, manifestando-se nos seguintes termos (fls. 28-29; sem grifos no original): 
    (…)
    Nesse contexto, aplicam-se, ao caso, prima facie, os seguintes precedentes desta Corte: 
    (…)
    Assim, o presente caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.”
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 695.196/MS substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez a eminente Ministra Laurita Vaz ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente